Tribunal: TJES
Processo: 0009123-65.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Falsa identidade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009123-65.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO MIRANDA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUTODEFESA. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O apelante foi condenado à pena de 07 (meses) mês de detenção, em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). Dessa forma, à luz do que dispõe o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, o prazo prescricional do referido delito é de 03 (três) anos, tendo como base os marcos interruptivos listados no artigo 117, do CP. Ocorre que, em que pese a denúncia pelo crime de furto tentado tenha sido recebida no dia 08/07/2015, o órgão acusatório aditou a inicial (20 de julho de 2016) para que fosse incluído a prática delitiva prevista no artigo 307 do Código Penal, ocasião em que o aditamento da denúncia foi recebido em 07 de julho de 2017, vindo ao final, ser proferida e publicada a sentença condenatória no dia 27/01/2020.

2.
Dessa forma, o decurso do lapso temporal entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação de sentença foi de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias, estando dentro do prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI do Código Penal. Alegação de ocorrência de prescrição retroativa afastada.

3.
A garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula nº 522, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4.
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é sua.” (TJES; APCr 0034353-34.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

5.
Prescrição não reconhecida. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 307, CAPUT, CÓDIGO PENAL

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO MIRANDA DA SILVA
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 232/236-v, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput c/c art. 14, inciso II e 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, declarando extinta a pretensão punitiva estatal em relação ao crime de tentativa de furto simples, em decorrência da prescrição retroativa.

Em suas razões recursais, em momento anterior ao mérito, a defesa suscitou a ocorrência de uma causa de extinção da punibilidade do apelante, no tocante ao cometimento do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, qual seja, falsa identidade, aduzindo que o referido delito teria sido alcançado pela prescrição, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para tanto, aduz que a denúncia foi recebida em 08 de julho de 2015 e a sentença prolatada em 20 de janeiro de 2020, ou seja, após 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses do recebimento da inicial acusatória. Assim, como foi condenado no crime previsto do artigo 307 do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, com base no disposto no artigo 109, V do Código Penal, que enuncia que a pena inferior a 1 ano prescreve em 4 anos e, “diante do transcurso de tal prazo entre o recebimento da denúncia e a r. sentença, requer que seja reconhecida a prescrição do art. 307 do Código Penal.”

Nesse contexto, sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61 do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que por sua vez é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo Codex, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no §1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de improvido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in
concreto na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado, constato que o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção, em relação ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). Dessa forma, analisando tal reprimenda à luz do que dispõe o inciso VI, do artigo 109, do Código Penal, concluo que o prazo prescricional do referido delito deve ser estabelecido em 03 (três) anos, tendo como base os marcos interruptivos listados no artigo 117, do CP.

Ocorre que, “em que pese a denúncia pelo crime de furto tentado tenha sido recebida no dia 08/07/2015, o órgão acusatório aditou a inicial (20 de julho de 2016) para que fosse incluído a prática delitiva prevista no artigo 307 do Código Penal, ocasião em que o aditamento da denúncia foi recebido em 07 de julho de 2017 (fl. 271), vindo ao final, ser proferida e publicada a sentença condenatória no dia 27/01/2020 (fl. 470) que, como dito, condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção pelo crime de falsa identidade.”

Dessa forma, certo é que o decurso do lapso temporal entre o recebimento do aditamento da denúncia e a publicação de sentença foi de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias, estando dentro do prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI do Código Penal.

À luz do exposto, rejeito a alegação de prescrição formulada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Ultrapassada a análise da prejudicial atinente à prescrição, adentrarei ao mérito do recurso propriamente dito.

Nesse contexto, impende salientar que o aditamento à denúncia (fl. 136), narrou, em resumo, que:

“(...) o denunciado Bruno Miranda da Silva infringiu a norma do artigo 155, caput, do Código Penal, oportunidade em que foi preso em flagrante delito, pela prática dos fatos descritos na inicial acusatória de fls. 02/03.

Registram as peças de investigação que durante a lavratura do APFD, o denunciado se identificou com o nome de Diego Luis da Silva Bento, e com este nome foi denunciado.

Ocorre que, conforme restou provado nos autos, por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 119/128, o denunciado Bruno atribuiu-se falsa identidade, em proveito próprio, buscando se furtar às sanções do crime por ele praticado, já que possui diversos registros criminais, conforme consta às fls. 129.”

Em decorrência da conduta acima descrita e conforme dito anteriormente, o acusado restou condenado pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do ora alegante, sob a alegação de ausência de dolo por parte do apelante.

Para tanto, aduz ser forçoso reconhecer a atipicidade da conduta, já que o art. 5°, inciso LXIII da Constituição Federal, garante ao custodiado o direito de permanecer em silêncio, de forma a incluir o direito de não se acusar, eis que “a tentativa de ocultação da verdadeira identidade revelou-se totalmente ineficaz.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, a materialidade é inconteste a partir dos documentos acostados às fls. 10, 11 e 118/122 dos autos físicos, tendo o apelante assinado o auto de prisão em flagrante e a nota de culpa com nome de terceiro.

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo por sua assinatura no nome de “Diego Luis da Silva Bento” nos documentos acima mencionados, tendo tal fato ocorrido na delegacia, além da confissão do réu.

Por oportuno, trago à colação o depoimento do apelante em juízo. Confira-se:

"que os fatos narrados na denúncia e do aditamento são verdadeiros e os confessa espontaneamente; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia; que alega em sua defesa, que cometeu o ato citado na denúncia em razão de naquela ocasião, ser usuário de drogas; que após os fatos, buscou auxilio em uma comunidade terapêutica em Afonso Cláudio e lá se encontra acerca de um ano e dois meses, em tratamento; que atualmente também atua na própria comunidade como conselheiro terapêutico, na tentativa de auxiliar outras pessoas; que hoje, em razão do trabalho, tem seu salário, consegue pagar a pensão da filha e sempre que pode visita os pais; que se identificou com o nome de seu irmão pois foi o primeiro nome que lhe ocorreu quando preso; que perguntado, disse nada mais ter a falar em sua defesa. DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, NADA PERGUNTOU. DADA A PALAVRA A DEFESA, respondeu: Que esclarece, que no dia dos fatos, foi abordado ainda no interior do supermercado após passar pelo caixa; que com certeza se arrepende de tudo que aconteceu na sua vida."

Como é sabido, o delito de falsa identidade do artigo 307, do Código Penal, ocorre quando o agente imputa a si próprio ou a terceira pessoa identidade que não lhe pertence, a fim de obter vantagem de qualquer tipo ou de causar dano a outrem, sendo que entende-se por identidade o conjunto de características próprias e exclusivas de uma pessoa, tais como nome, estado civil, profissão, sexo, impressões digitais, títulos acadêmicos e etc.

A consumação do crime se dá no momento em que se imputa a falsa atribuição, independentemente de qualquer resultado, pois a vantagem é mero exaurimento do crime.

Nesse sentido, trago à colação judicioso precedente desta egrégia Câmara Criminal. Confira-se:

O entendimento doutrinário e jurisprudencial é consolidado no sentido de que o crime de falsa identidade é delito formal, que se consuma com a conduta de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade, em proveito próprio ou alheio, independente da obtenção da vantagem ou da ocorrência de prejuízo
. Precedentes. Ainda que o réu tenha confessado sua verdadeira identidade ao ser interrogado na esfera policial, restou comprovado nos autos que ele atribuiu a si falsa identidade durante a abordagem policial, do que se tem caracterizada a conduta do art. 307, do CPB. Súmula nº 522 do STJ. (...). Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190121632, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 29/08/2022).

In casu
, conforme amplamente demonstrado, “não se pode pretender, de maneira alguma, considerar a ação desempenhada pelo recorrente como ausente de dolo para obtenção de vantagem indevida, notadamente porquanto ele se apresentou falsamente, com intuito de ocultar os seus antecedentes maculados, somente se revelando a sua verdadeira identidade por meio do Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 119/128, de modo que, quando interrogado em juízo, ele acabou por confessar ter se identificado como sendo o seu irmão, o nacional Diego Luis da Silva Bento”, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

E não é só. No tocante à alegação de violação ao princípio constitucional do direito ao silêncio trazida pela defesa, é entendimento jurisprudencial consolidado, a partir do disposto no verbete da Súmula nº 522 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

Nesse sentido:

1.
Hipótese em que o réu, parado por policiais militares, enquanto conduzia veículo automotor, apresentou Carteira Nacional de Habilitação falsa. 2. Incabível a pretendida absolvição, porquanto esta Corte Superior, na linha do Supremo Tribunal Federal, entende que tanto o uso de documento falso quanto a atribuição de falsa identidade, mesmo que destinados para o fim exclusivo de autodefesa, configuram crime
. 3. A ‘efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário’ (RESP 1.710.259/SP, Rel. Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 19/9/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.248.031; Proc. 2022/0361538-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/03/2023; DJE 13/03/2023).

1.
A garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula nº 522, do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é sua
. 3. Caso em que a prova testemunhal é indubitável quanto à autoria e materialidade delitiva relativa ao crime de falsa identidade, razão pela qual comporta reforma a sentença primeva, a fim de condenar o apelado pela prática do crime de falsa identidade. (...). (TJES; APCr 0034353-34.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por ausência de dolo.

Posto isso,
CONHEÇO do recurso para afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a r. sentença hígida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)